Tribunal: TJMT
Processo: 1021137-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 102113-43.2020.8.11.0000
Trata-se de Habeas Corpus interposto pelo Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, em favor do paciente Claudio Wagno de Oliveira, policial militar, atualmente custodiado no 3o Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá, ante o decreto preventivo expedido pela comarca de Chapada dos Guimarães, sendo-lhe atribuída a prática de homicídio doloso.
Alude o causídico que o paciente sofre de cerceamento de defesa, posto que está sendo obstacularizado o acesso aos autos de investigação que tramita contra si, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido comunicado que o processo não existia entre os dias 03 à 09 de outubro corrente.
Aponta que foram desprestigiados os requisitos necessários para a concessão da prisão preventiva, que os indícios se baseiam em provas e notícias não submetidas ao contraditório, sendo o paciente possuidor de residência fixa, família constituída com dependentes, mantendo vínculo com o Estado, porquanto é servidor público.
Imputa que não houve o preenchimento dos requisitos para que se decrete a prisão por garantia da ordem pública, não havendo demonstração de que pretende esvair-se do distrito da culpa ou que coloque em risco a aplicação da lei penal ou a integridade física das testemunhas.
Destaca que partiu do Paciente a realização de todos os procedimentos para a investigação, sendo profissional exemplar e tecnicamente primário, sendo imperativa a concessão da sua liberdade.
Sustenta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP).
Requer a concessão da liberdade provisória do Paciente, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do pedido de Prisão Preventiva n. 1002279-86.2020.8.11.0024, decretada pela Segunda Vara Criminal de Chapada dos Guimarães.
No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, de forma que seja cassado o ato da autoridade coatora.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese o relatado pelo causídico, não houve demonstração da necessidade de concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Os documentos acostados aos autos apontam que o Paciente possui família constituída, sendo sua esposa, policial militar, com problemas de saúde. Sua ficha funcional apresenta vários elogios e três transgressões disciplinares de natureza leve (id. 61255493).
Consta dos autos que ao Paciente está sendo imputado o crime de homicídio doloso, ocorrido durante abordagem policial na praça central de Chapada dos Guimarães. Segundo o relato da irmã da vítima, Jonatan da Silva Rosário fazia uso de fones de ouvido e não teria escutado a ordem de parada, tendo a guarnição composta pelo Paciente saído em sua perseguição, à pé, realizando um disparo de arma de fogo em sua coxa esquerda, alcançando uma artéria, provocando seu óbito.
Todavia, a versão apresentada pelo Paciente não coaduna com aquela obtida pela autoridade policial, através das imagens, consoante descrito na decisão que determinou a sua prisão preventiva, a qual ressaltou, ainda, que a Polícia Judiciária Civil não foi acionada:
“[...] ao examinar as imagens da cena da ocorrência, verificou que a versão apresentada pela PM não encontrava respaldo jurídico.
Aduz que o Policial Militar representado sacara a arma de fogo e alvejara a vítima sem nenhuma necessidade após uma abordagem mal sucedida, porquanto o perigo propalado havia cessado com a passagem do motorista.” (id. 40425911).
A materialidade e os indícios do crime encontram-se demonstrados nos autos, por meio das perícias realizadas, tendo sido apreendidas as armas envolvidas nos fatos.
A necessidade da prisão do representado, ora Paciente, voltou-se diante da malfadada abordagem, posto que ausente notícia da prática de fato criminoso atribuído à vítima a justificar a sua perseguição ou mesmo suspeita. Ressaltou, ainda, a ausência de comunicação dos fatos à PJC, o que comprometeria as investigações:
“As imagens ainda revelam que a vítima em todo momento estava com as mãos no guidão da motocicleta e, portanto, não havia indicativos de qualquer conduta ameaçadora à segurança ou integridade física dos policiais, como eles afirmaram.
Não bastasse, o disparo foi dado quando a motocicleta já havia passado do representado, em ângulo o qual não mais poderia lhe atingir frontalmente e em altura incompatível com a alegada tentativa de fazer parar o veículo.
Por fim, os policiais não comunicaram a ocorrência do fato em tempo devido à Polícia Judiciária Civil, o que causa estranheza e preocupação com a higidez das investigações (risco à instrução criminal), bem como deixaram de entregar a arma do crime, o que agrava o quadro sob análise.
(...)
O fato em comento gerou intensa comoção social, sendo notória a ocorrência de manifestações em via pública em defesa da vida e dos demais cidadãos (vídeos anexos) que, com razão, sentem medo de abordagem policial, o que não deveria ocorrer [...]” (id. 40425911).
Assim, entendo que a decisão ora questionada encontra-se devidamente fundamentada nos fatos descritos nos autos, que apontam a necessidade de segregação do Paciente, ante a divergência das informações trazidas no procedimento investigatório e, principalmente, pela ausência de comunicação à Polícia Judiciária Civil, o que, por si, prejudica as investigações.
Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo causídico, entendo que não restaram demonstrados requisitos suficientes para a concessão da liberdade pretendida, porquanto sequer houve a comprovação da aludida primariedade, não sendo sequer juntado a íntegra do processo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, as quais devem ser prestadas em 05 dias.
Sem prejuízo, com o término do plantão judiciário, promova-se a redistribuição dos autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora – Plantão